Tribunal: TJSP
Processo: 1014738-40.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de aparelho celular. Defeito do produto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação, pugnando ainda pelo reconhecimento de litigância de má-fé. EXAME: relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Mau uso pelo consumidor comprovado pelo Relatório Técnico

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de aparelho celular. Defeito do produto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação, pugnando ainda pelo reconhecimento de litigância de má-fé. EXAME: relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Mau uso pelo consumidor comprovado pelo Relatório Técnico produzido pela Assistência Técnica Autorizada da Empresa ré. Etiqueta de marca d'água acionada. Aplicação do artigo 12, §3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Juntada de "prints" de troca de mensagens via "WhatsApp" entre o autor e o atendimento da Empresa ré somente após o sentenciamento, sem justificativa da juntada tardia. Circunstância que impede o exame no tocante, "ex vi" do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Não demonstração da alegada litigância de má-fé. Verba honorária devida ao Patrono da ré que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*